Tribunal: TJSP
Processo: 2125487-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo c.c. cobrança. Cumprimento de sentença. Inclusão de cobrança de verba a título de honorários prevista em contrato de locação. Inadmissibilidade. Tratando-se de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que previstos em contrato de locação, sua fixação é prerrogativa do magistrado. Decisão mantida. Recurso improvido.